Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-51.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. FACTORING. CIRCULAÇÃO ANTES DA SUSTAÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO. BOA FÉ DO ATUAL PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os títulos de crédito possuem como características, dentre outras, a literalidade, abstração, autonomia e cartularidade. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente autônomo em relação à obrigação a partir do qual foi emitido. Já em atenção ao princípio da abstração, posto o título de crédito em circulação, este se desvincula do negócio jurídico subjacente, não permitindo, assim, a oposição de exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que no contrato de factoring, a regra é a aplicação dos preceitos de direito cambiário, operando-se por endosso a transmissão dos títulos de crédito, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring, cuja viabilidade é restrita à comprovada má-fé do endossatário.
3. Feita a cessão de crédito com repasse de cheques à empresa de factoring em data anterior à sustação das ordens de pagamento, é inoponível a alegação de inadimplência da relação em face da qual foi originada a ordem de pagamento. 3.1 A inadimplência do antigo portador do título implica em exceção de caráter pessoal e, portanto, não pode ser oposta à empresa que recebeu os títulos antes da data da sustação, ou seja, em momento no qual não se verificaria má-fé do novo portador.
4. Diante da inexistência de qualquer impedimento para circulação dos títulos, tampouco má-fé por parte da apelada, a portadora dos cheques deve ser considerada credora das quantias registradas.
5. Recurso conhecido e provido.